Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE NAS INVESTIGAÇÕES E NA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. CRIMES DISTINTOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO VEÍCULO APREENDIDO COM O ACUSADO. BEM UTILIZADO NO TRANSPORTE DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE. TEMA 647/STF. PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo em decorrência de ilegalidade na prisão ou nas investigações e suposta entrada ilegal em domicílio, porquanto ficou demonstrado que os policiais receberam informação prévia sobre ao endereço do réu, em que estavam sendo guardadas substâncias ilícitas e armas, local que estava desabitado e servia apenas para essa finalidade, estando demonstrado que eles tinham fundadas razões para adentrar no imóvel, inexistindo provas de que foi colocado rastreador no veículo do réu antes dos fatos, ou de outras ilegalidades apontadas.

2. Não há que se falar em fishing expedition (pescaria probatória) porque, segundo os policiais, as investigações preliminares indicavam que a residência apontada era utilizada para guardar drogas e armas e era de se esperar, portanto, que fossem apreendidos os artefatos e as substâncias entorpecentes no local, não se tratando de mera especulação, pois, no caso, havia alvo definido, indicado como sendo o endereço do apartamento desabitado do apelante.

3. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento do concurso formal, porquanto o tráfico de drogas e o porte de arma são crimes distintos, com dolos autônomos, não se podendo afirmar que foram praticados com uma só ação.

4. O parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, dispõe que: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”, não havendo que se perquirir sobre a habitualidade, consoante Tema n. 647 do Supremo Tribunal Federal, devendo ser decretada, em favor da União, a perda do veículo apreendido com o réu, no qual havia três porções de cocaína embaladas para a venda.

5. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar. Desprovido o recurso do réu e provido o do Ministério Público.